Tribunal: TJBA
Processo: 8101111-33.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8101111-33.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS COELHO NEVES JUNIOR

Advogado(s): GUSTAVO BORGES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A PRESCRIÇÃO E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE DESFALQUES. APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DO STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL FIXADO NA DATA DA EFETIVA CIÊNCIA DOS DESFALQUES, E NÃO NO ATO DO SAQUE. CIÊNCIA COMPROVADA MEDIANTE OBTENÇÃO DOS EXTRATOS DETALHADOS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
O Banco do Brasil S/A interpôs Agravo Interno, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que deu provimento parcial à Apelação interposta pelo autor.

2.
A sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da comarca de Salvador/BA havia reconhecido a prescrição decenal da pretensão do autor, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

3.
A decisão monocrática agravada reformou a sentença para afastar a prescrição, com base no Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ, fixando como termo inicial do prazo prescricional a data em que o titular da conta teve ciência inequívoca dos desfalques, ou seja, 11 de julho de 2024, quando obteve os extratos detalhados.

4.
Determinou-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, por não se encontrar a causa madura para julgamento.

5.
O agravante sustenta que a decisão agravada diverge do correto entendimento do Tema 1.150, defendendo que o prazo prescricional se iniciou na data do saque do benefício, em 2012.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial da prescrição decenal para pleito de desfalques em conta vinculada ao PASEP deve ser a data do saque ou a data da ciência comprovada dos desfalques pelo titular da conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O Agravo Interno é cabível e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo conhecido.
8. A decisão agravada foi proferida com base no art. 932, V, “c”, do CPC, pois a sentença contrariou a tese firmada no Tema 1.150 do STJ, o qual estabelece que o prazo prescricional se inicia na data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.

9. A tese firmada no Tema 1.150 do STJ é expressa ao condicionar o início da prescrição ao momento da efetiva ciência dos desfalques, o que exige documentação que permita a análise técnica da movimentação da conta, como extratos e microfilmagens.

10. A ciência inequívoca, portanto, não pode ser presumida pelo simples recebimento de saldo menor no ato do saque.

11. Aplicar o entendimento defendido pelo agravante implicaria obrigar o cidadão a ingressar com ação sem documentos básicos para comprovar sua pretensão, contrariando os princípios da boa-fé processual e do devido processo legal.

12. No caso concreto, a ciência dos desfalques se deu em 11 de julho de 2024, com a obtenção dos extratos, sendo a ação ajuizada em 29 de julho de 2024, dentro, portanto, do prazo legal.

13. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme os precedentes colacionados nos autos, tem reiteradamente aplicado essa interpretação do Tema 1.150.

14. Não havendo argumentos novos ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Agravo interno conhecido e desprovido, com manutenção integral da decisão monocrática que afastou a prescrição e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem.

Tese de julgamento:
“A prescrição decenal da pretensão de reparação por desfalques em conta PASEP tem como termo inicial a data em que o titular da conta tem ciência comprovada e inequívoca dos desfalques, não podendo ser presumida no ato do saque dos valores”.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 205

Código de Processo Civil, arts. 487, II; 932, V, “c”; 1.021

Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação Cível n. 8015241-70.2024.8.05.0146, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, DJe 20/12/2024

TJ-BA, Apelação Cível n. 8037685-52.2021.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, DJe 09/11/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo
interno
em apelação cível.

8101111-33.2024.8.05.0001

em que figuram como
Agravante

BANCO DO BRASIL

S.
A.

e agravado
CARLOS COELHO NEVES JUNIOR.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao
agravo interno
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora